Tribunal: TJPA
Processo: 0805708-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805708-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU QUE RESPONDEU CUSTODIADO AO PROCESSO.

1. Uma vez mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, legitimada encontra-se a manutenção da custódia cautelar do Paciente, corroborada pela decorrência de título judicial, devidamente fundamentado.

2. Ordem denegada. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
TALISMAN MORAES E OUTRO
em favor de
RAIMUNDO NONATO DIAS OLIVEIRA.

Os Impetrantes alegam, em resumo, que o Paciente respondeu à processo criminal sob a acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, desde sua prisão em 01.11.2019, sendo que foi condenado, sem citar o quantum da pena. Segundo os Impetrantes, o Paciente padece de constrangimento ilegal, diante da negativa do direito de aguardar o julgamento, em liberdade, do recurso de apelação interposto em sua defesa. Para tanto, defendem a desfundamentação da decisão denegatória e a ausência de justa causa para a manutenção de sua prisão cautelar, diante do regime semiaberto imposto na sentença. Requereram, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
.

O pedido de liminar foi indeferido – ID 3233823.

Constam as informações de praxe no ID 326920.

E o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem – ID 3352194.

Autos redistribuídos por prevenção – ID 3469150.

É o relatório.

VOTO

Os Impetrantes ingressaram com o presente pedido de
habeas corpus
em favor do Paciente, por entenderem que ele está sofrendo constrangimento ilegal, em face da sua manutenção na prisão por força de sentença condenatória, pois possui os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liberdade e a decisão judicial estaria desfundamentada.

Pelo que consta nos autos, o Paciente foi condenado a cumprir 6
(seis) anos de reclusão, em razão de sua condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que respondeu preso ao processo, desde 01.11.2019, em razão de flagrante convertido em preventiva,
sob os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devidamente ratificados por ocasião da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça entende que a ordem deve ser denegada, em face da suficiência da fundamentação exarada na sentença.

No que tange ao regime semiaberto, os Impetrantes dão a entender na inicial que o magistrado ignorou a incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, ao decidir pela manutenção da custódia cautelar, o que não procede já que no próprio
decisum
impugnado o magistrado faz destaque a tal circunstância ao fazer constar expressamente
“Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado submeta-se a regime mais gravoso do que o imposto.”
– ID 3263926.

Vê-se, portanto, que o Paciente aguardará o julgamento de seu recurso em regime semiaberto e não fechado como tentam fazer crer os Impetrantes, não havendo qualquer incompatibilidade.

No que tange à denegação, corroboro com tal entendimento ministerial, senão vejamos.

Em primeiro lugar, há prova da autoria e da materialidade contra o Paciente, já que a condenação baseou-se em vários elementos, inclusive sua confissão.

Em segundo lugar, o Paciente não juntou aos autos documento idôneos que comprovem os predicados pessoais que ratificariam seu direito à liberdade, como antecedentes criminais, comprovante de endereço legível, profissão lícita etc.

Em terceiro lugar, é
cediço que a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o réu deve aguardar o julgamento de seu recurso custodiado, se assim permaneceu durante toda a instrução criminal. Nesse sentido:
“
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção
da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
”
(STJ – HC 125578/MG, Ministra LAURITA VAZ, DJ 23.06.2020).

Esse é exatamente o caso dos autos, posto que o Paciente respondeu ao processo custodiado, ratificando a necessidade da manutenção de sua custódia.

Outrossim, equivocam-se os Impetrantes, pois mesmo tendo sido mantida a prisão cautelar por força de sentença condenatória, ainda assim o Réu inicia a execução provisória da pena estipulada, no regime imposto na sentença, o que ficou confirmado no presente caso.

Há de se destacar, também, que a prisão do Paciente, neste momento, passou a decorrer de um título judicial, que é a sentença condenatória, a qual foi suficientemente fundamentada pela autoridade inquinada coatora, não havendo razão plausível para revertê-la.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

Belém, 31/08/2020